Tribunal: TJMT
Processo: 1040538-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040538-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDNEY GONCALO DA SILVA PEREIRA - CPF: 057.138.131-69 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA APENAS QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155014788, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de litigância de má-fé, pugnando pelo afastamento da condenação a tal título.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 155014776, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado,
no valor de

R$ 502,85 (quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos),
que afirma desconhecer
.

O demandado, em sede de contestação (
ids. 155014783/155014784
), anexou nos autos cópia do documento pessoal do autor (RG), notificação, telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, termo de adesão ao cartão Calcard e proposta do seguro proteção pessoal, devidamente assinados.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Não obstante a isso, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente alega
a inexistência de litigância de má-fé, pugnando pelo afastamento da condenação a tal título.

Logo,
o cerne recursal cinge-se apenas quanto a possibilidade de revogação do valor arbitrado a título de multa por litigância de má-fé e
dos honorários advocatícios
.

Diante disso,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe provimento
para
afastar
a condenação em litigância de má-fé
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023